Tribunal: TJPA
Processo: 0005496-09.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10387 - Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005496-09.2006.8.14.0301

APELANTE: SEKRON SERVICOS LTDA

APELADO: VIASEG MONITORIA 24 HS LTDA, BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0005496-09.2006.8.14.0301

APELANTE:
SEKRON SERVICOS LTDA

Advogados do(a) APELANTE: ANDRE PINTO DE CARVALHO MAGALHAES BERNARDINI - SP310338, THIAGO BARELLI BET - SP346581, GABRIELA PIERRI SCHMIDT - SP377842

APELADO:
VIASEG MONITORIA 24 HS LTDA, BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

Advogados do(a) APELADO: ANA CAROLINA MARTINS SEVERO DE ALMEIDA MALAFAIA - DF26281, EDSON LUIZ SARAIVA DOS REIS - DF12855-A, MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA - DF12330-A

Advogados do(a) APELADO: MARLUCI DE LIMA FERREIRA - PA00000A, ANA LUCIA

BARBOSA DA SILVA - PA8489-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE NÚMERO DE INSCRIÇÃO NA OAB NA PUBLICAÇÃO. INTIMAÇÃO VÁLIDA. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Sekron Serviços Ltda. em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto. Sustenta a embargante, preliminarmente, a nulidade da intimação do acórdão por ausência do número de inscrição na OAB dos patronos na publicação. No mérito, aponta omissão quanto à aplicação do art. 41 da Lei nº 8.666/1993 e requer, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: determinar se a ausência do número de inscrição na OAB dos advogados na publicação do acórdão implica nulidade da intimação; verificar se há omissão no acórdão quanto à análise do art. 41 da Lei nº 8.666/1993, apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência do número de inscrição na OAB, por si só, não invalida a intimação, desde que constem corretamente os nomes dos advogados, possibilitando sua identificação e a ciência do ato judicial, conforme entendimento pacificado pelo STJ no Tema 285.

4.

A publicação do acórdão impugnado apresentou corretamente o nome dos patronos da embargante, inexistindo demonstração de prejuízo, o que afasta a alegada nulidade do ato de comunicação processual.

5.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso concreto.

6.

A via dos embargos declaratórios não se presta à rediscussão do mérito da decisão ou à reapreciação da matéria já enfrentada, devendo ser manejados exclusivamente para sanar vício interno no julgado.

7.

Inviável o conhecimento dos aclaratórios quando utilizados com finalidade recursal incompatível com sua natureza integrativa, ainda que haja requerimento expresso de prequestionamento, pois este pressupõe o cabimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos não conhecidos.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência do número de inscrição na OAB na publicação do acórdão não enseja nulidade da intimação quando constam corretamente os nomes dos advogados, não havendo prejuízo à parte.

2.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão de fundamentos já apreciados, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

3.

O pedido de prequestionamento não supre a ausência dos requisitos de admissibilidade dos embargos declaratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.023, 272, §2º; Lei nº 8.666/1993, art. 41.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1113196/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 22.09.2009; STJ, AgRg no Ag nº 984.266/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, j. 27.05.2008; TJ-PA, AgInt no AI nº 0810438-27.2019.8.14.0000, Rel. Desa. Edinéa Oliveira Tavares, j. 02.03.2021; TJ-CE, ApCiv nº 0245694-31.2021.8.06.0001, Rel. Des. José Ricardo Vidal Patrocínio, j. 13.03.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
não conhecer dos Embargos de Declaração
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por SEKRON SERVIÇOS LTDA. em face da decisão de ID 4465303 que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante.

O embargante alega, preliminarmente, a tempestividade dos embargos alegando a nulidade da intimação do acórdão em razão da ausência do número da inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, constando somente o nome dos patronos. No mérito, aduz que a decisão é omissa pois não se atentou à aplicação do art. 41 da Lei 8.666/93.

Por fim, postula expressamente, caso não haja o acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos, que seja declarado o devido prequestionamento da matéria.

Contrarrazões aos embargos em petição de ID 10232291. Em resumo, a embargada alega mero inconformismo da embargada, não havendo que falar em qualquer omissão do julgado. Assim, pugnou pelo não conhecimento dos embargos em razão da inadequação da via eleita para atacar a decisão embargada.

É o relato necessário.

VOTO

VOTO

DA NULIDADE DE INTIMAÇÃO

Com efeito, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que a ausência do número de inscrição na OAB na publicação do ato judicial não compromete a validade da intimação, desde que conste corretamente o nome do advogado constituído nos autos, possibilitando sua identificação e permitindo a prática tempestiva dos atos subsequentes.

Em consulta à publicação do Acórdão ora impugnado (ID 4465303, pg. 10), constato que consta o nome dos então patronos da apelante, o que atende à finalidade do ato de comunicação processual. Inexistindo demonstração de prejuízo efetivo, incabível reconhecer nulidade da intimação.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA . ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO PATRONO PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO. PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. ART. 272, § 5º DO CPC . INTIMAÇÃO PELA OAB PRINCIPAL. DEMAIS DADOS DO PROCESSO INSERIDOS CORRETAMENTE. POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO CAUSÍDICO E DA DEMANDA. CORRETA GRAFIA DO NOME DO CAUSÍDICO . TEMA 285 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 . Trata-se de Apelação interposta por Banco do Brasil S/A objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da 15ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza/CE, que, nos autos da Ação Monitória, julgou extinto o feito sem resolução do mérito por abandono da causa, na forma disposta no art. 485, inciso III, do CPC. 2. Da análise dos fólios processuais verifica-se, em que pese as intimações tenham sido direcionadas à inscrição principal do causídico do apelante (OAB/SP 114 .904) e não à inscrição suplementar (OAB/CE 033.485-A), conforme requerido, que a norma processual foi aplicada corretamente, considerando que o nome do advogado indicado expressamente para intimação exclusiva estava correto, qual seja, Dr. Nei Calderon, de modo que inexiste nulidade nas publicações. 3 . Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça elaborou o Tema 285, segundo o qual: ¿A ausência ou o equívoco quanto ao número da inscrição do advogado na Ordem dos Advogados do Brasil - OAB não gera nulidade da intimação da sentença, máxime quando corretamente publicados os nomes das partes e respectivos patronos, informações suficientes para a identificação da demanda.¿ 4. Ademais, depreende-se que desde o início do processo as intimações foram endereçadas ao advogado Nei Calderon ¿ OAB/SP 114904, como se vê à fl. 129, e tal publicação fora devidamente respondida pelo causídico, o que demonstra seu conhecimento dos acontecimentos no feito através de sua inscrição principal, não existindo qualquer prejuízo processual quanto à inscrição em relação a qual fora direcionada a intimação . Precedentes. 5. Bem por isso que, in casu, a intimação do patrono da parte autora para que manifestasse interesse no prosseguimento do feito fora válida, pois a cientificação atingiu o objetivo, constando adequadamente o nome do causídico, de modo que a sentença objurgada merece ser mantida. 6 . Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer da apelação interposta, para negar-lhe provimento, mantendo a sentença, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, data da assinatura digital no sistema eletrônico . DESEMBARGADOR JOSÉ RICARDO VIDAL PATROCÍNIO Relator

(TJ-CE - Apelação Cível: 0245694-31.2021.8.06 .0001 Fortaleza, Data de Julgamento: 13/03/2024, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA . OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. INOVAÇÃO RECURSAL. INTIMAÇÃO VIA PUBLICAÇÃO. NÚMERO DA INSCRIÇÃO DO ADVOGADO NA OAB . DESNECESSIDADE. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. 1. Hipótese em que se discute a ocorrência ou não de nulidade da intimação, via publicação no Diário de Justiça, em que não constou o número de inscrição da OAB do patrono da causa . 2. Não se vislumbra a ocorrência de nenhum dos vícios elencados no artigo 535 do CPC a reclamar a anulação do julgado, mormente quando a questão (no caso, a grafia do nome do advogado de forma supostamente equivocada por ocasião da publicação da sentença) não foi suscitada em momento oportuno, por ocasião da interposição do recurso de agravo de instrumento, sendo a alegação em sede de embargos declaratórios considerada inovação recursal. 3. A recorrente não logrou demonstrar a divergência jurisprudencial alegada, porquanto o acórdão apontado como paradigma não guarda similitude fática com o decisum impugnado . Isso porque, enquanto o acórdão recorrido discute, de forma genérica, a necessidade de que conste o número da OAB do advogado constituído nos autos da intimação via publicação; o paradigma apontado ( REsp 168.091-MG) trata de hipótese peculiar, ocorrida no estado de Minas Gerais, onde, de acordo com o que foi assentado à época, as publicações eram indicadas por meio de índices dos quais apenas constavam os números de inscrição dos advogados na OAB. Recurso especial não conhecido, com fundamento na alínea c do permissivo constitucional 4. Para que a intimação realizada via publicação seja considerada válida, o parágrafo primeiro do artigo 236 do CPC impõe ser indispensável que dela constem os nomes das partes e de seus advogados, suficientes para sua identificação . 5. Não há como considerar nulo um ato, em razão de descumprimento de formalidade que a lei não prevê, de sorte que, não havendo imposição legal para que conste o número de inscrição na OAB na publicação realizada para fins de intimação, sua ausência não acarreta nulidade. Precedentes: AgRg no Ag 984266/SP, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 27/5/2008, DJe 30/6/2008; AgRg no REsp 1005971/SP, Rel . Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 19/2/2008, DJe 5/3/2008; REsp 216886/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 16/12/2004, DJ 18/4/2005. 6. Recurso especial não provido .

(STJ - REsp: 1113196 SP 2007/0234038-4, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 22/09/2009, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 28/09/2009)

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810438-27.2019.8.14 .0000

COMARCA DE ORIGEM: PARAGOMINAS

AGRAVANTE: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

ADVOGADO: DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - OAB/PE 33.668

AGRAVADO: SOL E MAR LTDA - ME

ADVOGADO: LUIS CARLOS DOS ANJOS CEREJA – OAB/PA 6.977

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL . AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PUBLICAÇÃO COM NÚMERO DA INSCRIÇÃO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB INCORRETO. CORRETA GRAFIA DO NOME DO CAUSÍDICO E DAS PARTES. PEDIDO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO . INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Como é cediço, a intimação é o ato pelo qual se dá ciência à parte ou ao interessado dos atos e termos do processo, visando a que se faça ou se abstenha de fazer algo, revelando-se indispensável, sob pena de nulidade, que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, dados suficientes para sua identificação, conforme disposto no § 2º, do art . 272 do Código de Processo Civil. 2. A decisão que desproveu o recurso de agravo de instrumento, galgou-se em entendimento firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça na qual "a ausência ou o equívoco quanto ao número da inscrição do advogado na Ordem dos Advogados do Brasil - OAB não gera nulidade da intimação da sentença, máxime quando corretamente publicados os nomes das partes e respectivos patronos, informações suficientes para a identificação da demanda". 3 . In casu, em que pese apenas um numeral de registro na Ordem dos Advogados do Brasil do causídico que patrocina o feito estar errado, é evidente a validade do ato em que consta o nome correto e completo daquele, além do nome das partes, o número do processo e o tipo de ação, pois suficiente para seu real conhecimento. 4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Par&aacute; na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h ., do dia 02 de março de 2021, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER e DESPROVER o presente recurso de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES Desembargadora Relatora Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0810438-27 .2019.8.14.0000, Relator.: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 02/03/2021, 2ª Turma de Direito Privado)

Outrossim, consta certidão atestando o trânsito em julgado da decisão em documento de ID 4465314, pg. 10, sendo, ante o não acolhimento de nulidade de intimação do Acórdão, intempestivos os presentes embargos de declaração.

Além disso, os embargos de declaração têm finalidade estritamente delimitada pelo art. 1.022 do CPC, sendo cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Nenhuma dessas hipóteses restou configurada nos presentes autos.

A insurgência da parte embargante versa sobre alegado vício formal inexistente, o qual, além de não caracterizar omissão ou erro material, também não teve o condão de lhe causar qualquer cerceamento de defesa ou prejuízo ao contraditório.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
não

conhecer dos embargos de declaração,
ante a ausência dos pressupostos legais de admissibilidade, eis que intempestivos, nos termos da fundamentação.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 20/10/2025